Tribunal: TJES
Processo: 5012649-98.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Controle Social e Conselhos de Saúde; Convênio médico com o SUS; Consulta
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012649-98.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
APELADO: TANIA MARA DOS SANTOS DEMARIA e outros (2)
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº

5012649-98.2024.8.08.0024

APELANTE
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O
:
TÂNIA MARA DOS SANTOS DEMARIA, ROBSON SILVA SANTOS e MILENA DEMARIA SANTOS

J
UÍZO PROLATOR:
4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE – VITÓRIA/ES - DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por TÂNIA MARA DOS SANTOS DEMARIA e ROBSON SILVA SANTOS, para determinar a internação compulsória da filha MILENA DEMARIA SANTOS, diagnosticada com transtornos psicóticos e dependência química severa, condenando os entes públicos à execução da medida, inclusive com custeio em clínica privada, na ausência de vaga na rede pública, e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória detém legitimidade passiva ad causam para figurar no polo da ação; (ii) estabelecer se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município de Vitória possui legitimidade passiva ad causam nas demandas relativas ao direito à saúde, pois os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação desse direito fundamental, conforme jurisprudência firmada no Tema 793 do STF, independentemente da pactuação administrativa estabelecida entre os entes.

A responsabilidade solidária entre os entes federativos não impede a definição judicial do ente responsável pelo cumprimento da obrigação, nem o eventual direito de regresso entre eles.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, sendo incabível quando inexistente pretensão resistida ou negativa administrativa anterior por parte dos entes públicos.

No caso, não houve comprovação de requerimento administrativo prévio, tampouco resistência à pretensão, sendo inaplicável a condenação em honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Município possui legitimidade passiva ad causam em ações que envolvem o direito à saúde, em razão da responsabilidade solidária entre os entes federativos.

A ausência de negativa administrativa ou resistência à pretensão judicial afasta a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; CPC, art. 85; Lei nº 10.216/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793, Plenário, j. 23.03.2017; TJ/ES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, rel. Desª Débora Maria Corrêa da Silva, j. 12.04.2024; TJ/ES, Apelação Cível nº 5000844-04.2022.8.08.0030, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.03.2024; TJ/ES, Apelação Cível nº 5022964-93.2021.8.08.0024, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 20.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº

5012649-98.2024.8.08.0024

APELANTE
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O
:
TÂNIA MARA DOS SANTOS DEMARIA, ROBSON SILVA SANTOS e MILENA DEMARIA SANTOS

J
UÍZO PROLATOR:
4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE – VITÓRIA/ES
-
DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pel
o MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença de Id 14093246, por meio da qual o juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
TÂNIA MARA DOS SANTOS DEMARIA
e
ROBSON SILVA SANTOS
, objetivando a internação compulsória de sua filha
MILENA DEMARIA SANTOS
, julgou procedente o pedido autoral e condenou ambos os requeridos solidariamente ao cumprimento da obrigação de fazer, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, rateados entre os réus.

Na origem, narraram os autores que a paciente, portadora de transtornos psicóticos e dependência química severa, apresenta comportamento agressivo e reiteradas situações de risco à própria integridade física e à de terceiros, inclusive familiares. Tentativas anteriores de abordagem terapêutica se mostraram infrutíferas, culminando na necessidade de internação compulsória, recomendada em laudo médico anexado à exordial.

Após a regular instrução processual, o juízo a quo proferiu a sentença de Id 14093246, para confirmar a liminar anteriormente deferida e julgar procedente o pedido autoral para condenar os entes públicos requeridos a promoverem a internação compulsória em estabelecimento da rede pública de saúde e, na sua ausência, em clínica especializada da rede privada, às suas expensas, para tratamento adequado e integral do paciente.

Condenou ainda os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignados,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpuseram as apelações de Id 14093247 e 14093250, sustentando, em síntese, que: I) que não resistiram ao pedido de mérito; II) que não houve prévia negativa administrativa formal ao tratamento pleiteado; III) que, portanto, não deram causa à propositura da demanda, devendo ser aplicada a regra do art. 85 do CPC à luz do Princípio da Causalidade para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

O Município, de modo específico, ainda sustenta sua ilegitimidade passiva, por se tratar de procedimento padronizado no SUS, cuja competência, nos termos da Portaria SESA nº 90-R/2014, seria exclusivamente estadual, requerendo, subsidiariamente, o redirecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado e eventual ressarcimento municipal, conforme orientação fixada pelo TEMA 793 e pela liminar do TEMA 1234 do STF.

Antes de adentrar o mérito, cumpre apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, que sustenta não ser responsável pelo cumprimento da obrigação determinada na sentença, por se tratar de procedimento padronizado no âmbito do SUS, cuja gestão estaria atribuída, por norma pactuada (Portaria SESA/ES nº 90-R/2014), exclusivamente ao Estado do Espírito Santo.

A preliminar não merece acolhimento.

Consoante entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal (Tema 793 de repercussão geral):

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Assim, embora seja possível o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente, tal prerrogativa não afasta a legitimidade passiva
ad causam
dos demais entes federativos, dada a responsabilidade solidária na tutela do direito fundamental à saúde (art. 196 da Constituição Federal).

É dizer: mesmo nos casos em que a gestão administrativa da política pública em questão pertença predominantemente ao Estado, o Município não pode ser excluído do polo passivo, pois o cidadão tem o direito de acionar qualquer dos entes federativos para ver assegurado o acesso à saúde pública.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município de Vitória.

Superada a questão preliminar, passo ao mérito recursal, que cinge-se à análise da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da condenação dos requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais. Nesse tocante, tem-se que, como cediço, o princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, deve ser norteado pelo princípio da causalidade, de modo que apenas aquele que deu causa à instauração do processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.

Posta esta premissa, verifica-se que,
in casu
, não houve comprovação – ou mesmo alegação – de prévio requerimento administrativo e negativa. Ademais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em sua contestação de Id 14092879, suscitou apenas questões processuais, não se opondo ao mérito da demanda, e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sequer apresentou contestação.

Assim, resta claro que não houve pretensão resistida por parte dos Entes Públicos, de modo que, pela aplicação do Princípio da Causalidade, estes não devem ser condenados ao pagamento de honorários de sucumbência à apelada.

Neste sentido é o entendimento desta c. Terceira Câmara Cível, conforme se pode observar:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir.

2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade. (TJ/ES. APELAÇÃO Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação 12/04/24). (grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI 10.216/2001. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I - É dever do Estado garantir a assistência, bem como o fornecimento gratuito de tratamentos necessários que visem conferir ao cidadão uma vida digna, a diminuir- lhe o desconforto causado pela enfermidade.

II - A Lei n. 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, qualifica a internação como medida excepcional, quando os recursos extra-hospitalares não se revelem suficientes e laudo médico minucioso indique esta providência como pertinente.

III – A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação dos honorários advocatícios pois inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo os apelantes, portanto, dado causa à propositura da demanda.

IV - Remessa Necessária e recurso conhecidos, apelos providos. (TJ/ES. Apelação Cível nº5000844-04.2022.8.08.0030. Órgão julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Marcos Valls Feu Rosa. Data de Publicação: 27/03/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUNICÍPIO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA
– RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos, deferido o pleito liminar, a decisão proferida evidenciou a responsabilidade do Estado do Espírito Santo com relação à internação compulsória do paciente e impôs exclusivamente ao mesmo a obrigação de promover a respectiva internação em estabelecimento público, ou, na falta deste, em um privado, para tratamento psiquiátrico, bem como de arcar com todos os custos do tratamento, inclusive referente a medicamentos.

2. Além disso, embora o Município apelante tenha apresentado contestação nos autos, se limitou a arguir questões processuais (ilegitimidade e competência), bem como para requerer fosse fixada a ordem de cumprimento da pretensão autoral, de modo que o mesmo responda apenas subsidiariamente pela internação compulsória pretendida nos autos.

3. Verifica-se, ainda, que não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade quanto ao custeio da internação compulsória do paciente F.S.B. Assim, não tendo o Município apelante dado causa ao ajuizamento desta demanda e, em razão do princípio da causalidade, não cabe condenar o citado ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

4. Recurso provido. Remessa Necessária prejudicada. (TJ/ES. Apelação Cível nº5022964-93.2021.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 20/11/23). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO, EM PARTE
,
a sentença recorrida, tão somente para dela afastar a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

D
ES
.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.